Tribunal: TJDFT
Processo: 0726543-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726543-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA DOS SANTOS PASCHOAL AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA DOS SANTOS PACHOAL (executada) em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo de origem que declarou efetivado o bloqueio judicial de valor depositado em conta de titularidade da parte devedora. Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifico que o d. Magistrado a quo, no dia 14/09/2021, proferiu nova decisão nos autos principais, na qual desconstituiu a penhora efetuada em conta corrente destinada ao recebimento do salário da executada, ora agravante (ID 103004893 Págs. 1/3). Diante desse novo quadro, intime-se a agravante para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator